Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021160-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (AGRAVADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELSO RODRIGUES (AGRAVADO), AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), ELISA SCHMIDLIN CRUZ - CPF: 063.123.869-70 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO/AGRAVO INTERNO No. 1021160-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ÁGUAS DE SORRISO S/A

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Águas de Sorriso S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1010053-85.2021.8.11.0040, impetrado pela ora Agravante contra ato imputado como ilegal ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão do ato coator, com a imediata aplicação do reajuste tarifário, nos termos da alínea “a” do parágrafo quinto da Cláusula Décima Sétima do Contrato e da Carta ASO n.o 242/2021, de 14-7-2021, conforme inclusive já decidido em caso análogo pelo Juízo da Comarca de Sorriso e pelo Eg. TJMT, nos autos de Mandado de Segurança n.o 1002470-49.2021.8.11.0040 e Agravo de Instrumento no. 1007317-20.2021.8.11.0000.

A Agravante informou que é concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Sorriso/MT, outorgados por meio de contrato de concessão e, ainda, que desde que assumiu os serviços, envida os melhores esforços para cumprir com suas obrigações contratuais e promover avanços no saneamento básico municipal.

Noticiou que, em 14-7-2021, atendendo às alíneas “a” e “b” do §5o da Cláusula 17a do Contrato (cf. 3o Termo Aditivo e Modificativo – 3o TAM), requereu administrativamente o reajuste das tarifas dos serviços, com base no IGP-M/FGV, que, de acordo com os cálculos (Carta ASO n.o 242/2021), o IGP-M/FGV acumulado entre maio de 2020 e junho de 2021 foi de
37,86%
(trinta e sete vírgula oitenta e seis por cento).

Frisou que, o reajuste tarifário visa apenas manter o valor real da tarifa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em contrapartida à efetiva perda do seu valor nominal e, que, por meio dele, pode-se projetar uma receita estável que autorize a respectiva execução das obras e serviços durante todo o prazo contratual.

Afirmou que, apresentado o requerimento, caberia então à autoridade impetrada apenas analisar se estavam corretos os cálculos “no prazo máximo de 30 (trinta) dias” e homologar o reajuste, como determina a Cláusula 17a, §5o, alínea “c”, do contrato. Que inobservado o prazo, a cláusula impõe a homologação automática do valor apresentado.

Disse que, ainda assim, a autoridade impetrada não se manifestou no prazo, informando apenas que o prorrogaria por mais 30 (trinta) dias.

Asseverou que, apesar da cristalina dicção do contrato quanto ao reajuste e de reconhecer tal direito da Agravante, a autoridade impetrada surpreendentemente aplicou o IPCA/IBGE, de forma contrária ao contrato, consolidado por meio da Resolução AGER n.o 009/2021.

Pontuou que, ao aplicar de modo unilateral indicador distinto, a autoridade impetrada praticou ato ilegal que violou o contrato e a legislação brasileira de concessões de saneamento básico, razão pela qual interpôs, então, recurso administrativo. Todavia, este foi indeferido pela autoridade impetrada, a qual nem sequer examinou os seus argumentos, mantendo a decisão de unilateralmente promover o reajuste com base em índice não previsto no contrato.

Sustentou que, a confirmação do reajuste com base no índice IPCA se deu por meio da Resolução AGER n.o 11/2021, editada em 8-10-2021.

Assegurou que, as resoluções causaram, assim, violação ao direito líquido e certo da Agravante à implementação do reajuste tarifário nos termos da Cláusula 17a, §5o, alíneas “a” e “c”, do Contrato, de modo a causar riscos à sustentabilidade da concessão de serviço público.

Argumentou que a probabilidade do direito da Agravante é evidente, tendo em vista que: i) o contrato prevê o IGP-M como índice de reajuste tarifário, cabendo à autoridade Agravada apenas a homologação dos valores apresentados no prazo de 30 (trinta) dias; (ii) a Agravante apresentou tempestiva e corretamente os cálculos para o reajuste anual; (iii) a autoridade coatora não analisou o pedido no prazo contratual; (iv) a autoridade coatora não apontou erros nos cálculos da Agravante e, (v) a autoridade coatora aplicou índice distinto do contrato, sem nem sequer promover reequilíbrio econômico-financeiro de modo concomitante.

Garantiu que o perigo de dano também é manifesto, pois aguardar a análise do tema até a prolação de sentença causará evidentes prejuízos à Agravante e a sustentabilidade de lingo prazo do projeto concessionário.

Com esses argumentos, requereu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reforma da r. decisão agravada para: (i) conceder liminar, inaudita altera parte, que suspenda a eficácia do ATO COATOR flagrantemente ilegal; e (ii) promover, imediatamente, o reajuste tarifário nos termos da Cl. 17a, §5o, alíneas “a” e “c”, do CONTRATO e cálculos da Carta ASO n.o 242/2021 – conforme inclusive já decidido em caso análogo pelo Eg. TJMT nos autos de Mandado de Segurança n.o 1002470-49.2021.8.11.0040.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido no id. 111291481.

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões no id. 113967497, aduzindo, em síntese, que a pandemia gerou grande instabilidade econômica a partir do cenário de calamidade pública, o que fez com que o IGPM sofresse dilatação em níveis desproporcionais e em patamar bastante elevado em relação aos outros índices oficiais no ano de 2020.

Afirmou que, a ocorrência de motivo imprevisível que desequilibrou o valor do índice contratado para além da recomposição do poder da moeda, determinou a substituição/aplicação do índice IPCA, com o escopo de assegurar o valor real da moeda para a manutenção da prestação dos serviços concedidos sem causar qualquer desequilíbrio ao contrato.

Apontou que a utilização do IGP-M para a correção monetária desvirtuou sua vinculação à recomposição do poder da moeda, ante os elevados percentuais que atingiu no período acumulado de treze meses pugnado pela requerente, sendo inviável sua manutenção, sob pena de proporcionar enriquecimento indevido à mesma.

Argumentou que a AGER Sorriso agiu dentro dos critérios legais que permeiam a sua competência/atribuição legal, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado sempre em busca da razoabilidade e modicidade das tarifas.

Asseverou que inexiste nos autos qualquer demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento que resultou no reajuste das tarifas objeto do contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário à população do Município de Sorriso, não restando comprovado igualmente qualquer risco direto à parte autora que seja capaz de causar riscos à sustentabilidade de longo prazo da concessão de serviço público.

Com base nisso, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Por sua vez, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso apresentou contrarrazões no id. 115041468, alegando que a alteração do índice teve como objetivo garantir o equilíbrio econômico-financeiro e não o enriquecimento injustificado da concessionária em detrimento dos usuários dos serviços, especialmente considerando o atual cenário econômico-social decorrente da crise oriunda da COVID-19.

Aduziu que os reajustes são necessários para garantir o equilíbrio contratual e as “perdas inflacionárias”, objetivo este alcançado, pelo reajuste definido pela Agência Reguladora e como mencionado na decisão ora impugnada.

Apontou que busca garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória, tendo em vista que homologar um reajuste tarifário de 37,86% (trinta e sete vírgula oitenta e seis por cento) neste momento de pandemia causaria prejuízos irreversíveis.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 115167492).

A agravante Águas de Sorriso S/A apresentou
recurso de agravo interno
no id. 115297987.

Certidão de tempestividade recursal no id. 116481958.

Contrarrazões nos ids. 116527954 e 119180452, pugnando pela manutenção do indeferimento da medida liminar requerida.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desproveu o recurso de agravo de instrumento no id. 132500653. Todavia, diante da nulidade de intimação do julgamento, a Câmara Julgadora acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravante para anular o acórdão e determinar nova intimação das partes para julgamento em conjunto do agravo de instrumento com o agravo interno.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Águas de Sorriso S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1010053-85.2021.8.11.0040, impetrado pela ora Agravante contra ato imputado como ilegal ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão do ato coator, com a imediata aplicação do reajuste tarifário, nos termos da alínea “a” do parágrafo quinto da Cláusula Décima Sétima do Contrato e da Carta ASO n.o 242/2021, de 14-7-2021, conforme inclusive já decidido em caso análogo pelo Juízo da Comarca de Sorriso e pelo Eg. TJMT, nos autos de Mandado de Segurança n.o 1002470-49.2021.8.11.0040 e Agravo de Instrumento no. 1007317-20.2021.8.11.0000.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Assim, adianto, desde logo, que a alegação de preclusão administrativa, com a consequente homologação tácita do reajuste tarifário, deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, uma vez que não se pronunciou acerca do direito invocado e qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, em sede de liminar, a suspensão do ato coator, consistente no reajuste da tarifa dos serviços públicos de água e esgoto sanitário pelo IPCA/IBGE, no patamar de
8,80%
, a partir de 14-9-2021, ao invés do percentual de
37,86%
, reajuste anual com base no IGPM/FGV, índice previsto na alínea “b” do § 5o da Cláusula 17a do Contrato de Concessão n.o 74/2000, atualmente em vigor com a municipalidade.

A liminar foi indeferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]. Em análise dos fatos alegados na inicial não verifico ilegalidade ou abusividade no ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar que justifique a concessão da tutela de urgência requestada.

Isso porque, nos termos da legislação pertinente, compete
à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso – AGER Sorriso
, instituída por meio da Lei Municipal no 2.861 de 18 de junho de 2018,
a análise e aprovação dos reajustes tarifários.

Ao dispor sobre a natureza da autarquia, o art. 2o, da mencionada lei dispôs:

“Art. 2o. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá
as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário
, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes”.

A legislação municipal conferiu à AGER-Sorriso a competência para
aprovar os reajustes tarifários
, mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado sempre em busca da
razoabilidade e modicidade das tarifas.

É o teor do art. 5o, da Lei Municipal:

“Art. 5o.
Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a
razoabilidade
e a modicidade das
tarifas
;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo
equilíbrio econômico-financeiro
dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória”.

Ao estabelecer as suas competências específicas, a legislação estabeleceu atribuição da AGER analisar os pedidos de
reajustes de tarifas
, bem como,
promover efetivamente o reajuste e revisão dos valores
.

É o teor do art. 7o, da Lei Municipal no 2.861/2018:

“Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII –
Analisar os reajustes
, quando for o caso,
as revisões das tarifas
e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII - Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados,
bem como promover o reajuste, revisão e aprovação
em consonância com as normas legais e contratuais”.

A Lei no 11.445/2007 ao estabelecer as
diretrizes nacionais para o saneamento básic
o previu expressamente o exercício da “função de regulação”, estabelecendo no art. 21, os princípios da “
independência decisória”
e
“autonomia administrativa”.

O art. 22, por sua vez, estipulou, dentre os objetivos da regulação, a
definição de tarifas
, verbis:

“Art. 22.
São objetivos da regulação:

(...)

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a
modicidade tarifária
, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade”.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já teve a oportunidade de reconhecer, em decisão com efeito erga omnes e vinculante, a
autonomia das agências reguladoras
para a
definição dos valores de tarifas
, sendo esta, inclusive, a própria essência da regulação setorial.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS.
AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
OU DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
. COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul – AGERGS não se opõe à autonomia do Chefe do Poder Executivo (inc. II do art. 84 da Constituição da República). Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo,
mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente. 2. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para a definição dos valores de tarifas, observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente.
Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (
STF – ADI no 2.095 – Rela Mina Carmem Lúcia – Pleno – j. 11/10/2019
).

No caso dos autos, a AGER-Sorriso, no exercício de suas atribuições legais, aprovou o reajuste tarifário pelo IPCA/IBGE, em lugar do IGPM/FGV pactuado por meio do Terceiro Termo Aditivo Modificativo do Contrato, celebrado entre as partes no dia 21/03/2018, atentando-se, a princípio, para as disposições legais e contratuais vigentes, senão vejamos.

Conforme do art. 29, inciso V, da Lei no 8.987/95 a
REVISÃO
das tarifas pelo poder concedente deve atender à modicidade e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Perfeitamente lícita, portanto, a substituição do índice de correção (reajuste) tarifário. É o teor do dispositivo legal, verbis:

“Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

(...)

V - homologar reajustes e proceder à
REVISÃO DAS TARIFAS NA FORMA DESTA LEI,
das normas pertinentes e do contrato”.

Em outras palavras, a revisão das tarifas tem o objetivo precípuo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro e não o enriquecimento injustificado da concessionária em detrimento dos usuários do serviço, especialmente considerando-se o atual cenário econômico-social decorrente da crise oriunda da COVID-19.

A priori, portanto, o procedimento de revisão da tarifa da concessionária impetrante observou estritamente a legislação de regência e os princípios informadores da regulação.

Deste modo, não há líquido e certo da impetrante em ver o contrato reajustado pelo igpm/fgv de forma automática, uma vez que a legislação regente atribui a necessidade das revisões tarifárias obedecerem ao disposto na legislação pertinente, sendo que os reajustes são necessários estritamente para garantir o equilíbrio contratual, e as “perdas inflacionárias” como a própria impetrante alega na inicial, objetivo este alcançado, a priori, pelo reajuste definido pelos impetrados.

Por fim, não se pode desconsiderar que a pandemia do COVID-19 configurou fato absolutamente imprevisível e extraordinário,
assim como os seus reflexos econômicos, em especial, o aumento excessivo do IGPM/FGV, que é formado, dentre outros, por indicadores que refletem a variação da moeda americana, que exerce forte influência sobre o índice, ao contrário do IPCA/IBGE.

Daí a justificativa pela qual este último índice está abaixo de 10% enquanto o primeiro acima de 37%.

Deste modo, restringindo-se ao pedido liminar, é evidente a conclusão de que o reajuste tarifário baseado no IGPM/FGV revelou-se absurdamente oneroso aos usuários, portanto, ainda que contratualmente previsto, pode dar lugar ao IPCA, nos termos da legislação pertinente, em razão do desequilíbrio contratual.

Portanto, não há – ao menos nessa quadra inicial processual – aparente ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento que resultou no reajuste das tarifas objetos do contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário à população do Município de Sorriso.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a liminar almejada pela impetrante.

[...]. [Destaquei].

Contra a mencionada decisão, insurge-se a recorrente.

No caso em tela, é incontroverso que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, detém competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, conforme previsto na Lei Municipal no 2.861/2018
, in verbis
:

Art. 2o A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

[...].

Art. 5o Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória.

[...].

Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais.

[Destaquei].

Desse modo, conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a
legislação municipal conferiu à AGER-Sorriso a competência para aprovar os reajustes tarifários, mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado sempre em busca da razoabilidade e modicidade das tarifas.

Verifica-se, ainda, que de acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão no. 074/2000 (id. 110940489 – págs. 10/12), que os valores das tarifas serão reajustados com periodicidade anual, obedecendo a legislação e a regulamentação vigente, com adoção do Índice Geral de Preços – IGP-M/FGV para o cálculo da defasagem tarifária, apurado nos últimos 12 (doze) meses.

Por outro lado, observa-se que a AGER Sorriso, ao aplicar o índice IPCA-IBGE, no percentual de 8.805900%, externou em sua decisão administrativa,
que tem conhecimento da Convenção Contratual por Termo Aditivo ao Contrato 074/2000, onde figura como índice de reajuste o IGP-M pactuado entre as partes do contrato,
mas que
o índice do IPCA está sendo aplicado como uma alternativa de não prejudicar tanto a população dado que o poder aquisitivo e de renda do usuário está profundamente prejudicado em razão da situação econômica do país.

Assim, entendo que, apesar da aplicação de índice diverso do previsto no contrato, no caso concreto, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a Agravante/Impetrante não comprovou, de forma inequívoca, em que sentido os serviços estão sendo afetados
em razão da decisão que obstou o reajuste tarifário de água e saneamento básico,
não aprovado pela agência reguladora
, no atual contexto pandêmico de calamidade pública, cuja excepcionalidade justificou a adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual
, principalmente se levarmos em consideração que o reajuste do ano anterior foi de 5,67%.

Nesse sentido, cito a decisão monocrática proferida em 24 de setembro de 2021, proferida pelo ilustre Ministro Humberto Martins, na Suspensão de Liminar e de Sentença no. 2999-AM (2021/0305838-7), proposta por ÁGUAS DE MANAUS S.A. (MANAUS AMBIENTAL S.A.) contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 4006205-57.2021.8.04.0000, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
,
no qual houve deferimento da antecipação da tutela recursal para obstar a aplicação do reajuste previsto na Comunicação Pública de Correção Anual de Tarifas, mantendo a anterior tarifa de água e saneamento básico das unidades consumidoras locais. Confira-se:

[...].

A suspensão de liminar e de sentença é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias ordinárias. Não basta a mera e unilateral declaração de que a decisão liminar recorrida levará à infringência dos valores sociais protegidos pela medida de contracautela.

Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de sentença é o estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de grave lesão a nenhum dos bens tutelados pela lei de regência, porquanto não se comprovou, de forma inequívoca, em que sentido a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas estão sendo afetadas em razão da decisão que obstou o reajuste tarifário de água e saneamento básico, não aprovado pela municipalidade, no atual contexto pandêmico de calamidade pública, cuja excepcionalidade justificou a adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual.

Não foram desenhadas hipóteses de configuração de lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação referente à suspensão; ficou caracterizado, na verdade, mero inconformismo da parte requerente no que diz respeito às conclusões do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

A parte requerente, claramente, modifica a natureza jurídica da suspensão pretender utilizá-la como recurso, porquanto impugna as conclusões jurídicas do Tribunal a quo, não apontando, de forma irrefutável, em que sentido houve infringências aos bens que são tutelados pelo regime legal da suspensão.

Destaque-se que as questões eminentemente jurídicas debatidas na instância originária são insuscetíveis de exame na via suspensiva.

No caso, a discussão sobre a modificação do índice de correção monetária previsto no contrato, em razão da ocorrência da pandemia, como fato extraordinário e imprevisível, é o mérito da demanda.

Portanto, meras conjecturas de supostas lesões à ordem ou à economia públicas não podem servir de justificativa para a concessão da liminar requerida, uma vez que há questões jurídicas a serem solucionadas, cujo debate tem de ser profundamente realizado no ambiente processual adequado.

[...].
[Destaquei].

Portanto,
a discussão sobre a modificação do índice de correção monetária previsto no contrato, em razão da ocorrência da pandemia, como fato extraordinário e imprevisível, é o mérito da demanda,
devendo,
a priori,
ser mantida a decisão de primeiro grau, mormente, porque o último reajuste foi de 5,67%
,
enquanto o discutido no
mandamus
originário é de 37,86%.

Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id. 115167492:

[...]. Pois bem. Dá análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi aplicado o índice de reajuste tarifário previsto no contrato entabulado entre as partes, pois de acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão no. 074/2000 (id. no 110940489, págs. 10/12), os valores das tarifas seriam reajustados com periodicidade anual, com adoção do Índice Geral de Preços – IGP-M/FGV para o cálculo da defasagem tarifária, apurado nos últimos 12 (doze) meses.

Ocorre que, o que se vê, é que a aplicação de índice diverso do previsto no contrato restou justificada pela necessidade de adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual, em razão da situação econômica vivenciada pelo país, diante do atual contexto pandêmico de calamidade pública, como bem observado pelo i. Relator.

Ademais, a aplicação do índice previsto no contrato resultaria em um reajuste de 37,86% (trinta e sete vírgula oitenta e seis por cento), enquanto no ano passado o reajuste foi de apenas 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento), o que não se mostra razoável, notadamente em razão do aumento excessivo do IGPM/FGV (índice previsto no contrato), que é formado, dentre outros, por indicadores que refletem a variação da moeda americana, que exerce forte influência sobre o índice, ao contrário do IPCA/IBGE.

Cumpre destacar que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, detém competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, conforme previsto na Lei Municipal no 2.861/2018.

Assim sendo, não vejo motivos para a reforma da r. decisão singular que, corretamente, indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão de suposto ato coator, com a imediata aplicação do reajuste tarifário, nos termos da alínea “a” do §5o da Cláusula Décima Sétima do Contrato e da Carta ASO n.o 242/2021, de 14/07/2021.

[...].

Ademais, conceder o pagamento do valor requerido a título de reajuste, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao
status quo ante
, em caso de sua revogação ou denegação da segurança, o que, já de plano, impediria o deferimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA –
CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Diante da complexidade da matéria que envolve o aumento tarifário, é indevida a determinação do reajuste em sede de tutela antecipada, uma vez que, ausente a probabilidade do direito do Recorrente, nos termos do artigo 300 do CPC.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
(TJMT – Agravo Interno no. 1013985-46.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17-9-2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Não há dúvida de que o reajuste da tarifa do transporte coletivo deve ser precedido de estudo do custo, de modo a garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Contudo, indispensável a prova da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, II, alínea `d, da Lei n.o 8.666/1993). No caso, inexistente.
Ademais, é descabida a concessão de provimento liminar contra o Poder Público que esgote, no todo, ou em parte, o objeto da ação (Lei n.o 8.437/1992).
Desta forma, inexistentes os requisitos para a concessão do provimento antecipatório visando à majoração da tarifa do serviço de transporte coletivo. Agravo desprovido.
(Agravo de Instrumento No 70033238163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/03/2010). [Destaquei].

Por fim, cumpre consignar que, no precedente deste e. Tribunal de Justiça mencionado pela agravante, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desproveu o recurso de agravo de instrumento no. 1007317-20.2021.8.11.0000, interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo mesmo Juízo da decisão ora recorrida, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002470-49.2021.811.0040, impetrado pela concessionária de serviços públicos Águas de Sorriso Ltda, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, com o restabelecimento do reajuste de 5,67% sobre a tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município.

No mencionado recurso de agravo de instrumento, restou decidido que compete à AGER Sorriso promover os reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme legislação vigente, de modo que não poderia o Prefeito do Município de Sorriso, indeferir, por meio de Decreto Municipal, reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário do município de Sorriso/MT, anteriormente concedido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER/Sorriso, no percentual de 5,67%.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 432/2020, COM O RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE SOBRE AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PORDER JUDICIÁRIO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – AFASTADA – APARENTE INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL No 2.861/2018 E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – SUSPENSÃO DO REAJUSTAMENTO QUE PODE ACARRETAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao princípio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que indefere o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2. O Município de Sorriso, através da Lei Municipal no 2.861/2018, criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, concedendo-lhe competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários, conforme previsto no artigo 7o, incisos VII e VIII, de modo que, a princípio, não competiria ao Município, unilateralmente, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso.

3. As peças que instruíram os autos demonstram que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso.

4. Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.
[Destaquei].

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023